Tribunal: TJDFT
Processo: 0738278-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR DE ENERGIA. REGISTRO. AUSÊNCIA. DILIGÊNCIAS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. DEFEITO NO APARELHO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO AO CONSUMIDOR. CURTO PERÍODO DE MAU FUNCIONAMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. JULGAMENTO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. NÃO DESIGNAÇÃO DE INSTRUÇÃO REQUERIDA PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTE. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 5o, LV, da Constituição Federal – CF dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 699, consolidou o entendimento de que é possível o corte de fornecimento de energia elétrica do consumidor por débitos recentes (até 90 dias anteriores), sem prejuízo da cobrança dos débitos antigos, desde que observados o os princípios do contraditório e a ampla defesa:
3. Na hipótese, a apelada, em sua contestação, apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que foi lavrado na ausência do autor. O responsável por acompanhar o procedimento está identificado como Jair, que trabalha no ramo de atividade “Agricultura”. Com base nessa inspeção, foram apuradas diferenças de consumos medidos e não registrados (fora da ponta), o que deu origem ao débito de R$ 36.786,52 (IDs 55070253/4), por ausência de medição nos meses de junho a agosto de 2021.
4. Da análise dos autos, a inspeção foi realizada sem a presença do consumidor e acompanhada por agricultor, pessoa que se presume de simples instrução, sem a capacidade de compreender, minimamente, os procedimentos realizados. O TOI sequer apresenta metodologia de apuração do defeito, de forma a imputá-lo ao consumidor, por meio de fraude ou qualquer outra forma de adulteração do aparelho medidor. A fornecedora, sem mais, imputou ao apelante a responsabilidade pelo vício, que não foi devidamente esclarecido nos autos: limitou-se a dizer que o display estava desligado durante o período e não registrou o consumo efetivo.
5. Não é possível afirmar qual é a causa do defeito e se ele é imputável ao consumidor, ou se decorreu de caso fortuito, força maior ou defeito do próprio aparelho de medição. Em curto período de 3 meses, foi apurado um débito de valor considerável. A apelada sequer demonstrou que os valores são compatíveis com a média de consumo da propriedade, em situação de medição regular. A própria fatura indica uma divergência expressiva no consumo resumido no período, de 43.641 KHW, bem diferente do consumo regular do mês de fevereiro de 2022, de 226 KWH.
6. Na decisão de saneamento do processo, o juízo intimou as partes para especificarem provas. Em seguida, a própria apelada manifestou interesse na produção da prova pericial e a deferiu; após, foram indicados assistentes técnicos. Contudo, a instrução não foi realizada. O juízo, com base na manifestação da apelada em que alega provar documentalmente a ilicitude, nada se manifestou quanto à perícia e sentenciou o feito em desfavor do consumidor.
7. Apesar dos fundamentos indicados na sentença, a prova pericial, mediante perícia técnica nesta hipótese, é imprescindível para o esclarecimento dos fatos. Não é possível atribuir ao consumidor a responsabilidade pela ausência de medição apenas pelas citações dos dispositivos da resolução normativa da Aneel.
8. Tal procedimento implica error in procedendo, consistente na desconsideração das provas especificadas pelas partes e, ainda, presunção de culpa em desfavor da parte hipossuficiente, em contrariedade não só ao microssistema normativo de proteção ao consumidor como também à inversão do ônus da prova determinado pelo próprio juízo. Por consequência, a sentença deve ser cassada, para que seja realizada, na origem, a instrução processual, especialmente a produção de prova pericial.
9. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.